Tribunal: TJDFT
Processo: 0735165-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735165-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELMIRO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo de origem no 0718685-22.2022.8.07.0018, que rejeitou o pedido de limitação do prosseguimento da execução à parcela incontroversa da dívida do cumprimento da sentença coletiva n. 32.159/97 (ID 1445001817, dos autos de origem) Ao final, pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, suspendendo o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0713236-35.2025.8.07.0000 e que a expedição de requisitórios se limite ao valor incontroverso da dívida. (ID 75381166, Pág. 6) Esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID 75630588). Cumpre destacar, ainda, o julgamento do v. Acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0713236-35.2025.8.07.0000, envolvendo as mesmas partes, o qual decidiu acerca dos índices aplicáveis sobre o débito consolidado. Confira-se: “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO CNJ 303/2019. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. ANATOCISMO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença individual, derivado de ação coletiva, que rejeitou a impugnação do ente público aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. A decisão determinou o prosseguimento da execução com aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida, conforme previsto na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado, que compreende principal atualizado monetariamente e juros de mora, configura anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico; e (ii) saber se é possível aplicar a Taxa Selic apenas sobre o principal corrigido, excluindo os juros, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, com fundamento no art. 3o da EC no 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A partir da EC no 113/2021, publicada em 09/12/2021, a dívida contra a Fazenda Pública deve ser atualizada, até o efetivo pagamento, pela Taxa Selic, vedada a cumulação com outros índices. 4. A aplicação da Selic sobre o valor consolidado (principal atualizado + juros) não configura anatocismo, mas resulta da sucessão normativa imposta pela EC no 113/2021, que prevê a incidência de encargos sobre a totalidade da dívida judicial. 5. A Resolução CNJ no 303/2019, editada no exercício do poder regulamentar previsto no art. 103-B, § 4o, da CF/1988, determina a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado, a partir de dezembro de 2021, em consonância com o disposto no art. 22, § 1o. 6. A jurisprudência dominante no âmbito do TJDFT não reconhece bis in idem nem anatocismo na incidência da Selic sobre o valor consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A partir da vigência da EC no 113/2021, é legítima a aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado da dívida judicial contra a Fazenda Pública, composto por principal atualizado e juros de mora, nos termos da Resolução CNJ no 303/2019. 2. Tal aplicação não caracteriza anatocismo nem bis in idem, mas decorre da sucessão normativa determinada constitucionalmente.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B, § 4o; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, art. 535, § 14; Resolução CNJ no 303/2019, arts. 20, 22, § 1o. (Acórdão 2031367, 0713236-35.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 27/08/2025.) Ao compulsar o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que em 21/10/2025, o d. Juízo de origem proferiu sentença ao ID 253748597 dos autos principais. Confira-se trecho do dispositivo: “Trata-se de Requisições de Pequeno Valor (RPV's) de ID's 241571787 e 241571775, nas quais figura como devedor o DISTRITO FEDERAL. O limite temporal para o pagamento da obrigação em epígrafe esgotou-se, conforme certificado nos autos no ID 253348285. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para atualização do valor do débito. É O RELATÓRIO. DECIDO. Tendo em vista que os cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial, órgão equidistante e auxiliar do Juízo, bem como por se tratar de mera atualização do valor de face da RPV, com observância das retenções obrigatórias, nos casos em que existem, HOMOLOGO os cálculos da planilha da Contadoria de ID 253715173. Com a recalcitrância do devedor em pagar a condenação que lhe foi imposta, surge o dever deste Juízo de proceder ao sequestro de valores para quitação do débito, nos termos do artigo 13, § 1o da Lei no 12.153/2009 e do artigo 3o da Portaria Conjunta no 61/2018 do TJDFT. Convém destacar que o sequestro de valores é cabível na hipótese como a dos autos, conforme já decidiu o TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO E NÃO PAGO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO. BACENJUD. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). art. 535, § 3o, inciso II, do CPC. art. 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009. LÓGICA DISTINTA DOS PRECATÓRIOS. seqüestro de verbas públicas. expressa autorização legal. descumprimento da ordem cronológica. configuração de situação de urgência. Desnecessidade. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 535, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que "o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exeqüente". 2. O art. 13, § 1o, da Lei no 12.153/2009, por sua vez, prevê que "desatendida a requisição judicial, o juiz, imediatamente, determinará o sequestro do numerário suficiente ao cumprimento da decisão, dispensada a audiência da Fazenda Pública". 3. A interpretação sistemática dos diplomas processuais revela que as requisições de pequeno valor obedecem a lógica distinta daquela atinente aos precatórios, sobretudo em face do § 3o do art. 100 da Constituição Federal. Nesse sentido, o seqüestro de verbas públicas independe do descumprimento da ordem cronológica ou da configuração de situação de urgência, decorrendo diretamente de expressa autorização legal. 6 - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1256178, 07256610720198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, foi promovido o bloqueio de valores através do sistema SISBAJUD com resultado frutífero, conforme documentos anexos. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da requisição em epígrafe, a teor do art. 924, II do CPC. Expeça-se, de imediato, ordem de pagamento via PIX, observados os descontos obrigatórios (IRRF e/ou contribuição previdenciária), solicitando-se à agência do BRB que promova o repasse dos valores relativos aos descontos obrigatórios, após o levantamento do valor líquido devido ao(s) credor(es). No caso de notícia de depósito pelo Executado: (1) antes da expedição da ordem de pagamento, liberar os valores bloqueados ao DISTRITO FEDERAL; (2) após a expedição da ordem de pagamento devolva-se tal valor mediante PIX ao DF. Em outras hipóteses, tornem os autos conclusos. Tudo feito, arquivem-se os autos de imediato, com baixa em relação ao Executado. Intimem-se as partes.” No que concerne ao presente recurso, tem-se que a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido, aliás, os seguintes julgados desta e. 6a Turma Cível: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A prolação de sentença meritória no processo originário resulta na perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1849403, 07402428520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento" (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023). 2. Desse modo, a parte agravante deve reiterar a matéria em apelação, que, conforme consta dos autos, já foi, inclusive, interposta (ID 181852787 dos autos de origem), o que reforça a ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido”.(Acórdão 1835931, 07477290920238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Na hipótese, antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento, foi proferida sentença nos autos do processo originário, tendo o juízo a quo determinado o cancelamento da distribuição da ação, pelo não recolhimento das custas iniciais. Por tal razão, foi proferida a decisão monocrática, que, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento, bem como de agravo interno anteriormente interposto, ante a perda superveniente do interesse recursal. 2. A prejudicialidade do agravo de instrumento pode ser aferida pelo critério hierárquico ou de cognição, a partir da confrontação entre o objeto do recurso e o conteúdo da sentença. No caso, com a prolação de sentença, que determinou o cancelamento da distribuição da ação por ausência do recolhimento das custas iniciais, posteriormente à decisão agravada, falece interesse recursal da parte em discutir a decisão por meio de agravo. 3. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça, "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem acerca de questões resolvidas por decisão interlocutória combatida na via do agravo de instrumento." (AgInt no AREsp n. 2.384.696/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 27/9/2023.) 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1806348, 07225767120238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 20/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essas as razões por que NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator